Tribunal: TJES
Processo: 5019259-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019259-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROSALINA BRUNORO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição e Energia S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Rosalina Brunoro, julgou procedentes os pedidos para: (I) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 4.516,12, referente a fatura por suposta irregularidade no consumo de energia elétrica; (II) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais; e (III) impor o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. A apelante defendeu a legalidade do procedimento administrativo com base na Resolução ANEEL n. 414/2010, a inexistência de ilicitude, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impropriedade do valor arbitrado a título de indenização. A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (II) apurar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor de energia observou o contraditório e a ampla defesa; (III) estabelecer se é devida a cobrança do débito por recuperação de consumo com base no TOI; e (IV) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação entre concessionária de serviço público de energia elétrica e o consumidor final caracteriza típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. A cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem efetiva participação do consumidor na apuração da irregularidade, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5. A simples observância formal à Resolução ANEEL n. 414/2010 não convalida procedimento administrativo viciado por ausência de bilateralidade e ausência de perícia técnica isenta.

6. A alegação de exercício regular de direito (CC, art. 188, I) não se sustenta diante da constatação de que o ato administrativo que originou a cobrança é nulo por vício de origem, tornando o débito inexigível.

7. A ausência de aumento do consumo médio após a substituição do medidor enfraquece a tese de que havia irregularidade anterior, reforçando a fragilidade da cobrança impugnada.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJES reconhece que a cobrança de débito por recuperação de consumo com base em TOI unilateral é ilícita e não justifica a suspensão do fornecimento.

9. A ameaça de interrupção de serviço público essencial e a cobrança indevida fundada em procedimento irregular configuram abalo moral in re ipsa, passível de indenização por danos morais.

10. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação civil.

11. Diante da rejeição do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o usuário final configura relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor.

2. A cobrança por recuperação de consumo com base em TOI lavrado unilateralmente, sem contraditório e ampla defesa, é nula e torna o débito inexigível.

3. A inexistência de participação do consumidor no procedimento de inspeção inviabiliza a validade da cobrança e eventual suspensão do serviço.

4. A cobrança indevida fundada em ato administrativo viciado configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização respectiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22-06-2020, DJe 25-06-2020; STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 05-10-2021, DJe 15-10-2021; TJES, Apelação Cível n. 0001090-56.2019.8.08.0009, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes, DJe 14-11-2023; TJES, Apelação Cível n. 0000663-36.2019.8.08.0049, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende, DJe 12-04-2023; TJES, Apelação Cível n. 0000750-09.2019.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano, DJe 15-07-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019259-54.2021.8.08.0035.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: ROSALINA BRUNORO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição e Energia S. A.

interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença de
id 10791560,
proferida pel
o

ilustr
e

Ju
i
z
de Direito da
Sexta
Vara
Cível

d
e Vila Velha,
Comarca
d
a Capital,

nos autos da “ação delatória de inexistência de débito c/c danos morais com pedido liminar
”

ajuizada
contra
ela
por

Rosalina Brunoro
, que
julgou
procedentes os pedidos formulados na petição inicial, “nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC” e deste modo desconstituiu “em relação à requerente, a dívida referente à fatura de revisão de consumo no valor de R$ 4,516,12 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais, doze centavos), conforme id n.º 10894234”
e a condenou
“ao pagamento em benefício da parte autora, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir deste julgamento e juros contados da citação”, e “com base no art. 85, § 2º, do CPC, ... ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, sendo esta entendida como a soma da indenização por danos morais mais o valor da dívida desconstituída”.

Nas razões recursais
(id 10791566),

a apelante sustentou
, em síntese
,
que: 1)
deve ser reconhecida
a legitimidade do procedimento de inspeção que originou o TOI, afirmando ter seguido rigorosamente a Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, o que afastaria a alegação de unilateralidade; 2) a presunção de legitimidade do ato administrativo, cabendo à consumidora o ônus de provar a sua invalidade; 3
) deve ser afastada o sistema e proteção do consumidor diante da “Lei de Concessões em relação ao CDC”, sendo que no caso “a EDP vem atuando não apenas no exercício regular de seu direito, (Código Civil, art. 188, I) como também no exato cumprimento de seu dever legal”; 4
) a inexistência de ato ilícito a ensejar condenação por danos morais, por ter agido no exercício regular de direito;
5
) excessividade do valor arbitrado a título de indenização.

Requereu
que seja “provido o presente recurso, sendo integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda
”
(id 10791566 – fl.
22
)
.

A

a
pelada apresentou contrarrazões (
id
10791572), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

A
controvérsia central reside na
(in)
validade do procedimento administrativo que, por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), apurou suposta irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora da Apelada, resultando na imputação de débito por recuperação de consumo e na ameaça de suspensão do serviço.

A r
espeitável
sentença, de forma precisa, reconheceu a nulidade do procedimento por vício de unilateralidade, desconstituindo o débito e reconhecendo a ocorrência de dano moral.

O
reconhecimento
de
relação consumerista
pela r
espeitável
sentença
é
corret
o
, porquanto a concessionária de energia elétrica presta um serviço d
o
qu
al
a apelada usufrui como consumidora final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso é o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º, caput e § 3º.

A jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22-06-2020, DJe 25-06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

No que diz respeito a principal
tese da concessionária,
depreende-se que ela apega-
se
na regularidade formal do ato, com base em normativos da agência reguladora.

Sobre esse aspecto, o
fundamento principal da sentença, relativo à unilateralidade da apuração da irregularidade, mostra-se irretocável e em plena consonância com a jurisprudência consolidada. Embora a concessionária alegue ter seguido os ritos da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, a observância de regramentos administrativos não pode suplantar garantias constitucionais basilares, notadamente o contraditório e a ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, há muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo
sentido
é a jurisprudência desta egrégia Corte:
TJES -
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023; A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,; data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023.

No caso, o procedimento careceu da indispensável bilateralidade,
pois a
inspeção e a subsequente análise técnica que concluíram pela suposta irregularidade foram realizadas sem a efetiva participação da consumidora, que pudesse acompanhar os atos e, se o caso, questioná-los em tempo real. A mera assinatura de um familiar no ato da troca do medidor, sem esclarecimentos técnicos, e a posterior oportunidade de recurso administrativo não são suficientes para convalidar um ato que nasceu viciado em sua origem. O contraditório deve ser prévio e efetivo, não postergado e meramente formal.

Ademais,
a presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pela Apelante, é relativa (
juris tantum
) e foi decisivamente afastada pelo conjunto probatório. A
propósito, a
pelada trouxe aos autos elemento fático de notável relevância: após a substituição do equipamento, o seu consumo médio de energia não aumentou; pelo contrário, diminuiu. Tal fato corrobora a sua alegação inicial de que a variação de consumo anterior se devia a um eletrodoméstico antigo (freezer) que foi desativado, e enfraquece sobremaneira a tese da concessionária de que o medidor antigo registrava consumo a menor.

Diante de tais considerações
, afasto a alegada regularidade do procedimento com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, bem como a suposta atuação em exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), pois não subsistem diante da constatação fática de que a inspeção foi realizada de forma unilateral. A validade de tais atos administrativos pressupõe a rigorosa observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que, conforme assentado na sentença e na jurisprudência, foi inequivocamente violado pela ausência da consumidora no ato da inspeção, ou seja, a unilateralidade da aferição vicia a origem do débito, tornando-o inexigível. Por consequência, a cobrança e a eventual suspensão do fornecimento de energia dela decorrentes perdem seu fundamento de validade, não se podendo cogitar em inadimplemento que justifique a interrupção do serviço, pois esta pressupõe a existência de dívida líquida, certa e exigível, o que não ocorre na espécie.

Sobre esses aspectos,
mutatis mutandis
, cito outro precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (Apelaçao cível n. 0000750-09.2019.8.08.0011, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: DJe 15-07-2022).

No que tange ao dano mora
l
, a conduta da
a
pelante
importou para a apelada, por certo, em desconforto que extrapolou um mero dissabor
. A cobrança de uma dívida substancial, gerada por procedimento irregular, somada à concreta ameaça de suspensão do fornecimento de um serviço público essencial, configura ato ilícito que gera abalo psíquico, angústia e sentimento de impotência, caracterizando o dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo-
o
adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Atende à dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor –, sem implicar enriquecimento ilícito da
a
pelada, considerando-se a capacidade econômica da
a
pelante e a gravidade de sua conduta.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e,
nos termos do artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
,
majoro a verba honorária sucumbencial
para

1
5% (
quinze
por cento)
do valor da condenação, tal como definido na respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.